Tribunal: CARF
Processo: 14120.000044/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000044/2010-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.809 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOI VERDE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA - SUBROGAÇÃO
DO ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
No 718.874/RS
Deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória
vinculada à exigência da contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO DEFINITIVA QUANTO
A
EXISTÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO
REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção ou cancelamento da obrigação
principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos
respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação
acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000044/2010-68
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000044/2010-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se Auto de Infração (Debcad n° 37.235.343-6) por meio do qual exige-se
multa pelo descumprimento de obrigação acessória vinculada a apresentação da GFIP sem a
totalidade dos dados relativos a fatos geradores de contribuições previdenciárias. A empresa
deixou de informar na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, o valor bruto da comercialização da produção rural adquirida
dos produtores rurais pessoas físicas - gado bovino para abate - no período de 04/2006 a
11/2008.
O relatório fiscal de fls. 05 assim resumiu a infração:
A empresa deixou de informar no campo "Comercialização da Produção - PF" da Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP os valores da
comercialização da produção rural nas competências discriminadas na planilha anexa
decorrentes da aquisição de gado bovino para abate, conforme constatado nos Livros de
Registro de Entradas dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, infringindo o disposto no
artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.528/97.
Após o trâmite processual, a 3a Turma Especial deu provimento ao recurso
voluntário. Aplicando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 363.852 o
colegiado recorrido entendeu pela inconstitucionalidade da exigência da contribuição para o
Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores, pessoas naturais,
cancelando assim a multa relativa ao descumprimento de obrigação acessória decorrente. O
acórdão 2803001.668 recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS RURAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Suprema Corte no julgamento do RE 363.852, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 1° da Lei n.° 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25,
inciso IV, da Lei n.° 8.212/91.
Indevido o recolhimento de contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL) sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de empregadores, pessoas naturais.
Recurso Voluntário Provido
Intimada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial. Citando como paradigmas
os acórdãos 230201.599 e 2402-001.724, defende a Recorrente que nos paradigmas, assim como
no acórdão recorrido, tratava-se da discussão a respeito da constitucionalidade das contribuições
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000044/2010-68

sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural. Contudo, enquanto a decisão ora recorrida concluiu pela sua
inconstitucionalidade, os acórdãos paradigmas refutaram tal argumentação, mantendo os
lançamentos com base na Lei no 10.256/2001, editada sob o manto constitucional aberto pela
Emenda Constitucional no 20/98.
Sem contrarrazões do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos legais razão pela qual, reiterando o despacho
de admissibilidade, dele conheço.
Como esclarecido trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão proferida pela Turma a quo que afastou a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória vinculada ao fato do contribuinte ter deixado de declarar em GFIP os valores
relativos às aquisições de produto rural de pessoa física, fato gerador da contribuição
previdenciária. No entendimento do Colegiado a subrrogação prevista no art. 30, IV da Lei
8.212/91 foi declarada inconstitucional pelo STF no recurso extraordinário no 363.852/MG,
assim, inexistindo a obrigação principal não há que se falar na exigência da obrigação acessória
correlata.
Conforme consta do relatório fiscal o lançamento ora discutido se baseia no art.
25 da Lei no 8.212/91 com a redação dada pela Lei no 10.526/2001, o que afasta a aplicação do
Recurso Extraordinário no 363.852/MG cujo objeto limitou-se à discussão da constitucionalidade
do citado art. 25, na redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.540/1992. A decisão do citado recurso
extraordinário é clara neste sentido, valendo destacar as conclusões do Tribunal Superior quando
do julgamento do RE 596.177/RS, recurso recebido sob as regras processuais da Repercussão
Geral, haja vista acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração:
RE 363.852/MG
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da
violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do
extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor
doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso,
sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BOVINOS
-
PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI No
8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR
À EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA -
EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE -
INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não
subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000044/2010-68

por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis
no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo - considerações.
RE 596.177 ED/RS
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO NÃO ADMITIDO NO DESLINDE DA CAUSA DEVE SER
EXCLUÍDO DA EMENTA DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE
MATÉRIA QUE NÃO FOI ADEQUADAMENTE ALEGADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO EM
DECISÃO
QUE
CITA
EXPRESSAMENTE
O
DISPOSITIVO
LEGAL
CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL. I – Por não ter servido de fundamento para
a conclusão do acórdão embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa
ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o produtor
rural seja empregador”(fl. 260). II – A constitucionalidade da tributação com base na
Lei 10.256/2001 não foi analisada nem teve repercussão geral reconhecida. III –
Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica expressamente os
dispositivos considerados inconstitucionais. IV – Embargos parcialmente acolhidos,
sem alteração do resultado.
De fato, como bem apontado na peça recursal o lançamento ora discutido foi feito
com base no art. 25 da Lei 8.212/91, já na redação dada pela Lei no 10.526/2001, fundamentada
pela Emenda Constitucional no 20/1998.
Lembramos que a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária devida
pelo empregador rural pessoa física e incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, era matéria
controvertida. Parte considerável da doutrina defendia que as alterações promovidas na Lei no
8.212/91 pela polêmica Lei no 10.256/2001, não teriam sido suficientes para afastar a
inconstitucionalidade da referida contribuição previdenciária. O Jurista Humberto Ávila quando
instado a se manifestar sobre o tema (Revista Dialética no 185, p. 128) enumerou os diversos
problemas da contribuição.
Ocorre que todo este debate perdeu sentido haja vista decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, também sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE no
718.874/RS. Na oportunidade, discutiu-se o tema 699: "Validade da contribuição a ser recolhido
pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção, nos termos do art. 1o da Lei no 10.256/2001" tendo sido adotado a tese no sentido
de ser constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
O julgado recebeu a seguinte ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-
se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.809 - CSRF/2a Turma
Processo no 14120.000044/2010-68

determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal
do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.
Considerando o entendimento do Tribunal Superior pela constitucionalidade da
cobrança da referida contribuição para os fatos geradores posteriores à vigência da Lei no
10.256/2001, correta a exigência das obrigações acessórias correlatas.
Por fim, ainda deve ser destacado que o lançamento por meio do qual se exige a
correspondente obrigação principal –Processo Administrativo no 14120.000046/2010-57
(Debcad no 37.275.123-7) – foi mantido nos termos do acórdão no 2301-02.776, de 12/05/2012.
Neste cenário, vez mantida a obrigação principal, consequência lógica é a confirmação da
respectiva multa lançada por descumprimento de obrigação acessória consubstanciada na
omissão de informações de tais valores em GFIP.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital